Tribunal: TJES
Processo: 5029999-27.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029999-27.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE FERNANDES
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5029999-27.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: JOSÉ FERNANDES

RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente.

Trata-se de ação ajuizada por
JOSÉ FERNANDES
em face de
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL,
na qual alega que observou, a partir de 01/2022, descontos indevidos em seu benefício previdenciário, descontos estes denominado como “CONTRIBUIÇÃO SINDINAPI 0800 357 7777”, no entanto, argumenta que não contratou os serviços prestados pela associação requerida, razão pela qual requer: a) a declaração de inexistência da relação jurídica; b) a condenação do requerido em ressarcir ao autor os descontos indevidos, em dobro; c) a condenação do requerido em indenização moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O juízo sentenciante entendeu pela necessidade de prova pericial complexa, o que afastaria a competência dos Juizados Especiais Cíveis. Pontuou que:

“[...] o autor reconheceu em audiência de instrução e julgamento (id. 62589601) as assinaturas constantes no contrato (id. 55660161) e ficha de adesão (id. 55660161).

Contudo, após reprodução do áudio constante em link inserido na contestação (id. 55660158, p. 08), em que é possível ouvir a concordância expressa de realização dos descontos objeto dos autos, o autor afirmou que sua voz teria sido “clonada” e que não reconhece a sua voz. [...]

Ante tal cenário, tenho que o alegado desconhecimento contratual não se mostra claro em relação à contratação apresentada, sendo necessário avaliar, também, o áudio constante da defesa, que demonstra autorização clara do autor.

Assim, tenho que é
necessária a produção de uma prova pericial para averiguar a autenticidade da gravação
, já que o autor afirma que não se reconhece como interlocutor da conversa.”

Assim, acolhendo a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inc. II e § 1º da Lei 9.099/95.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, sustentando que a gravação apresentada pelo requerido não pode ser considerada como prova da contratação até mesmo porque as normativas do INSS impedem que a autorização para que associações promovam descontos de contribuição de aposentados direto da folha de pagamento, em troca de supostos benefícios, seja ser dada por telefone. Sustenta, ainda, que o áudio apresentado sequer demonstra que foram prestadas informações claras e adequadas ao consumidor.

É o breve relatório.

QUESTÕES PRELIMINARES

A questão preliminar essencial para o deslinde do presente recurso reside na alegada incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda, arguida pelo Recorrido em contestação e acolhida pela sentença recorrida, sob o fundamento de necessidade de prova pericial para aferir a autenticidade da voz do Recorrente em gravação de áudio e a divergência de sua assinatura.

Contudo, a r. sentença merece reforma. Embora a complexidade da prova seja um critério para afastar a competência dos Juizados Especiais, no presente caso, a prova pericial de voz revela-se, de antemão, desnecessária para o julgamento do mérito. A
Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS,
em seu artigo 3º, inciso III, estabelece expressamente que, para a autorização de descontos em benefícios previdenciários,
não é aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

A prova da regularidade da contratação, portanto, não pode se pautar em um elemento expressamente excluído pela regulamentação do INSS.

Assim, não subsistindo a necessidade de prova pericial complexa para a comprovação da regularidade dos descontos, por expressa vedação normativa quanto ao áudio,
afasta-se a preliminar de incompetência, devendo o feito prosseguir para o julgamento do mérito
(art. 1.013, § 3º, inciso I, CPC).

MÉRITO

Estabelecida a competência, a questão jurídica central da demanda cinge-se à validade da filiação do Recorrente ao Sindicato Recorrido e, por conseguinte, à licitude dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário.

Inicialmente destaco que é inegável que as regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC) devem ser aplicados ao caso
sub judice,
por ser o recorrido uma associação civil que oferta serviços no mercado de consumo, condicionando essa oferta a uma prévia adesão associativa dos consumidores. Não se verifica,
in casu
, o vínculo de pertencimento que é típico às associações, o que excluiria a incidência da tutela protetiva do CDC.

O recorrido fundamenta a regularidade da filiação e dos descontos em documentos assinados (Ficha Cadastral, Ficha de Sócio e Autorização de Desconto), foto (selfie) e, principalmente, gravação de voz do recorrente (ID 13091522, p. 8).

No entanto, como já pontuado, a autorização por gravação de voz é expressamente vedada pela Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS.

Ademais, da gravação de voz e dos documentos apresentados pelo requerido
não é possível extrair que o recorrente foi informado, de forma clara, acerca dos termos do negócio jurídico celebrado
(art. 6º, III CDC),
tampouco que houve manifestação inequívoca de vontade, por parte do recorrente, em anuir com os descontos.

Desse modo, tenho que deve ser
reconhecida a inexistência do negócio jurídico contestado, com a devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados
do benefício do recorrente, pois, n
os termos da orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.413.542/RS, julgado em 21/10/2020 e publicado em 30/03/2021, na interpretação da regra legal do art. 42, parágrafo único do CDC
“deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor.”

A
reparação por danos extrapatrimoniais também é cabível
, em razão do dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência. A título de exemplo, vejam-se os recentes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS
. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA CONSTADA POR PERÍCIA.
VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA VERIFICADA. ENTENDIMENTO DO STJ.
DANO MORAL. VERIFICAÇÃO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
ASSOCIADO À CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA QUE IMPLICA DANO MORAL PRESUMIDO
.
VALOR FIXADO DE ACORDO COM O MÉTODO BIFÁSICO DO STJ. COMPENSAÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE OBSERV NCIA AO VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE, CORRIGIDO PELA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR AO DEPÓSITO NOS AUTOS QUE DEVE SER SUBTRAÍDO DO MONTANTE DEVIDO PELO RÉU. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR, Apelação n. 0002769-73.2020.8.16.0061, 13ª Câmara Cível, Rel. Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho, julgado em 14.04.2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA.
DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
SÚMULA 479, STJ. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REFINANCIAMENTOS NÃO COMPROVADOS. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] IV. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça,
a realização de desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.
V. Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelante terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelada, idosa, suprimindo verbas necessárias à subsistência, mantém-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA C MARA CÍVEL) em, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES, Apelação Cível 021100024500, 3ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Jorge Henrique Valle Dos Santos, julgado em 01/02/2022)

Ressalto que a privação do uso de determinada importância, reduzida dos proventos de aposentadoria/pensão, recebidos mensalmente para o sustento do recorrente, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, uma vez que o desfalque no montante do benefício previdenciário, limita suas condições de sobrevivência, o que não configura mero aborrecimento.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da
razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito
, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é razoável e proporcional ao caso em comento.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por
JOSÉ FERNANDES
e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para:

ANULAR
a r. sentença recorrida, reconhecendo a aptidão do Juizado Especial Cível para julgar a presente demanda.

No mérito, em reanálise dos autos,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
a) DECLARAR

a inexistência de vínculo associativo
e, consequentemente, a
nulidade dos descontos
efetuados em benefício do Recorrente sob a rubrica "223 CONTRIB. SINDNAPI 0800 357 7777".
b) CONDENAR
o SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL a
restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados
do benefício previdenciário do Recorrente,
inclusive aqueles que porventura tenham sido descontados no curso da ação, acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, sendo que tais valores deverão ser apurados por ocasião do cumprimento de sentença.

c) CONDENAR
o SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data deste acórdão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios
, ante o provimento parcial do recurso (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)